Tribunal: STF
Processo: ARE 1579470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame.



    1. Apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas no bojo de ação por superendividamento.



    II. Questão em discussão.



    2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas, a partir do comprometimento do mínimo existencial.



    III. Razões de decidir.



    3. Nos termos do §1º do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.



    3.1. O art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 traça o patamar monetário de renda mensal para fins de conceituação de mínimo existencial no caso de superendividamento.



    3.2. Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento, firmados com as Rés, verifica-se que a Autora não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei.



    3.3. Ressalta-se, ainda, que o art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 11.150/2022, estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, dentre os quais o crédito de empréstimo consignado regido por lei específica.



    3.4. Quanto à inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/22, sua regulamentação deve ser observada, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Ademais, não há ordem de suspensão em relação à aplicação do dispositivo e dos processos correlatos.



    IV. Dispositivo e Tese.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento: “Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, conforme o previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, deve ser julgada improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, ante a ausência dos requisitos legais”.



     __________



    Jurisprudência relevante citada:



    TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1936988, 0741770-54.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024;



    TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1982116, 0716561-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.



    Dispositivos relevantes citados:



    CDC, art. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022, Arts. 3º e 4º.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente